Tribunal: TJES
Processo: 5001005-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001005-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO MERCANDELLI
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001005-75.2020.8.08.0000

Recorrente: Eduardo Antônio Mercandelli

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5001005-75.2020.8.08.0000

Recorrente:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido:
Eduardo Antônio Mercandelli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EDUARDO ANTÔNIO MERCANDELLI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência para fosse concedido auxílio acidente ao Recorrente
.

Sustenta o Recorrente que “
no presente caso (...) não é necessária a realização de perícia médica para apuração de redução da capacidade laboral e nexo causal com as atividades de trabalho para a concessão imediata do benefício de auxílio acidente do artigo 86, da Lei 8.213/91, tendo em vista que o INSS reconheceu a doença ocupacional/acidente de trabalho do autor ao lhe conceder o afastamento por benefício de auxilio doença acidentário (espécie 91) no período no período de 29.07.2017 a 04.07.2019, e também reconheceu a sequela de redução da capacidade de trabalho do agravante de forma definitiva ao realizar a sua reabilitação de função/atividade de trabalho no decorrer do seu afastamento por auxilio doença acidentário (espécie 91), cessando seu benefício acidentário na data de 04.07.2019, passando o INSS a ter a obrigação de conceder o auxílio acidente ao agravante a partir de do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, conforme determina o § 2º, do art. 86 da Lei 8.213/91
”.

Destaca que “
o nexo causal (doença ocupacional/acidente de trabalho) está reconhecido pelo INSS, pois ao agravante foi concedido afastamento por auxílio doença acidentário (espécie 91) no período no período de 29.07.2017 a 04.07.2019
”.

Frisa que “
atualmente (...) ocupa vaga de PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD), como se comprova pelos documentos que acompanham a petição inicial e que aqui juntados tais como certificado de reabilitação expedido pelo INSS e documentos da VALE comprovando o remanejamento
”.

Enfatiza que “
conforme conclusão da avaliação médica pericial realizada pelo perito da previdência social e reabilitação de função realizada em 2019, resta comprovado que o autor possui sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional e que tal sequela reduz a sua capacidade laborativa, nos moldes dos incisos I, II e III do artigo 104 do Decreto no 3.048/99
”.

Consigna, por fim, que “
justifica-se a concessão da liminar para determinar a habilitação do obreiro no benefício previdenciário de auxílio acidente, eis que os fatos narrados e os documentos que acompanham a inicial dão conta do fundamento da demanda
”.

Pleiteia, neste contexto, que “
seja concedida a TUTELA ANTECIPADA, para que seja o agravado (INSS) compelido a conceder imediatamente o benefício previdenciário do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença acidentário (espécie 91) em 04.07.2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
”. E, ao final, que seja conferido provimento ao recurso para reforma da Decisão recorrida.

Despacho (id. 484684), postergando a análise do efeito ativo para momento ulterior à apresentação de Contraminuta pelo Recorrido, sendo ressaltado por esta Relatoria a importância de oportunizar-lhe “
a se manifestar acerca dos aspectos fático-jurídicos aduzidos na espécie, sobretudo diante da tese recursal de prescindibilidade da realização de prova pericial no feito de origem, pois, segundo o Recorrente, teriam sido demonstrados todos os requisitos autorizadores da concessão do vindicado auxílio acidente, máxime quando se examina a perícia realizada administrativamente pelo próprio Recorrido
”.

Contraminuta (id. 542610), em que o Recorrido aduz que (I) “
o benefício de auxílio-acidente não e substituto de remuneração, de modo que não ha urgência ou caráter alimentar em sua concessão
”; e (II) “
o ato administrativo possui presunção de legalidade e veracidade, não havendo prova idônea nos autos capaz de autorizar a superação da conclusão do INSS. A mera fruição de auxílio-doença acidentário, ainda que com reabilitação profissional, não gera direito automático ao auxílio-acidente, cujas hipóteses de concessão são taxativas e previstas no Decreto n. 3048/99
”.

Decisão (id. 560147), deferindo em parte o efeito
ativo

“para, afastando a necessidade de produção de prova pericial no feito de origem, determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente (espécie 91) ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na próxima remuneração salarial do Recorrente e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo ad quem”
.

Embargos de Declaração (id. 574029) oposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 661704), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Decisão (id. 850263), negando provimento aos Embargos de Declaração (id. 574029).

Agravo Interno (id. 874084) interposto INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da Decisão que concedeu parcialmente o efeito ativo (id. 560147).

Certidão (id. 1591190), atestando que decorreu o prazo sem apresentação de Contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

EDUARDO ANTÔNIO MERCANDELLI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência para fosse concedido auxílio acidente ao Recorrente
.

Sustenta o Recorrente que “
no presente caso (...) não é necessária a realização de perícia médica para apuração de redução da capacidade laboral e nexo causal com as atividades de trabalho para a concessão imediata do benefício de auxílio acidente do artigo 86, da Lei 8.213/91, tendo em vista que o INSS reconheceu a doença ocupacional/acidente de trabalho do autor ao lhe conceder o afastamento por benefício de auxilio doença acidentário (espécie 91) no período no período de 29.07.2017 a 04.07.2019, e também reconheceu a sequela de redução da capacidade de trabalho do agravante de forma definitiva ao realizar a sua reabilitação de função/atividade de trabalho no decorrer do seu afastamento por auxilio doença acidentário (espécie 91), cessando seu benefício acidentário na data de 04.07.2019, passando o INSS a ter a obrigação de conceder o auxílio acidente ao agravante a partir de do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, conforme determina o § 2º, do art. 86 da Lei 8.213/91
”.

Destaca que “
o nexo causal (doença ocupacional/acidente de trabalho) está reconhecido pelo INSS, pois ao agravante foi concedido afastamento por auxílio doença acidentário (espécie 91) no período no período de 29.07.2017 a 04.07.2019
”.

Frisa que “
atualmente (...) ocupa vaga de PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD), como se comprova pelos documentos que acompanham a petição inicial e que aqui juntados tais como certificado de reabilitação expedido pelo INSS e documentos da VALE comprovando o remanejamento
”.

Enfatiza que “
conforme conclusão da avaliação médica pericial realizada pelo perito da previdência social e reabilitação de função realizada em 2019, resta comprovado que o autor possui sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional e que tal sequela reduz a sua capacidade laborativa, nos moldes dos incisos I, II e III do artigo 104 do Decreto no 3.048/99
”.

Consigna, por fim, que “
justifica-se a concessão da liminar para determinar a habilitação do obreiro no benefício previdenciário de auxílio acidente, eis que os fatos narrados e os documentos que acompanham a inicial dão conta do fundamento da demanda
”.

Pleiteia, neste contexto, que “
seja concedida a TUTELA ANTECIPADA, para que seja o agravado (INSS) compelido a conceder imediatamente o benefício previdenciário do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença acidentário (espécie 91) em 04.07.2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
”. E, ao final, que seja conferido provimento ao recurso para reforma da Decisão recorrida.

Despacho (id. 484684), postergando a análise do efeito ativo para momento ulterior à apresentação de Contraminuta pelo Recorrido, sendo ressaltado por esta Relatoria a importância de oportunizar-lhe “
a se manifestar acerca dos aspectos fático-jurídicos aduzidos na espécie, sobretudo diante da tese recursal de prescindibilidade da realização de prova pericial no feito de origem, pois, segundo o Recorrente, teriam sido demonstrados todos os requisitos autorizadores da concessão do vindicado auxílio acidente, máxime quando se examina a perícia realizada administrativamente pelo próprio Recorrido
”.

Contraminuta (id. 542610), em que o Recorrido aduz que (I) “
o benefício de auxílio-acidente não e substituto de remuneração, de modo que não ha urgência ou caráter alimentar em sua concessão
”; e (II) “
o ato administrativo possui presunção de legalidade e veracidade, não havendo prova idônea nos autos capaz de autorizar a superação da conclusão do INSS. A mera fruição de auxílio-doença acidentário, ainda que com reabilitação profissional, não gera direito automático ao auxílio-acidente, cujas hipóteses de concessão são taxativas e previstas no Decreto n. 3048/99
”.

Decisão (id. 560147), deferindo em parte o efeito
ativo

“para, afastando a necessidade de produção de prova pericial no feito de origem, determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente (espécie 91) ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na próxima remuneração salarial do Recorrente e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo ad quem”
.

Embargos de Declaração (id. 574029) oposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 661704), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Decisão (id. 850263), negando provimento aos Embargos de Declaração (id. 574029).

Agravo Interno (id. 874084) interposto INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da Decisão que concedeu parcialmente o efeito ativo (id. 560147).

Certidão (id. 1591190), atestando que decorreu o prazo sem apresentação de Contraminuta ao Agravo Interno.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, esta Relatoria manifestou-se pelo seu parcial deferimento, com base nos seguintes fundamentos, o que ensejou, inclusive, a interposição de Agravo Interno pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
in verbis:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, pretende o Recorrente, além do reconhecimento de que não se faz necessária a realização de prova pericial no feito de origem, pois todos os requisitos do auxílio-acidente constam da perícia realizada extrajudicialmente pelo Recorrido, que se determine, inclusive liminarmente, a concessão do aludido benefício previdenciário.

A despeito de oportunizado ao Recorrido a se manifestar acerca dos aludidos aspectos, notadamente quanto ao teor da perícia que realizara administrativamente em relação ao Recorrente, limitou-se a enfatizar em sede de Contraminuta que
“o ato administrativo possui presunção de legalidade e veracidade, não havendo prova idônea nos autos capaz de autorizar a superação da conclusão do INSS. A mera fruição de auxílio-doença acidentário, ainda que com reabilitação profissional, não gera direito automático ao auxílio-acidente, cujas hipóteses de concessão são taxativas e previstas no Decreto n. 3048/99
”.

Diante do delineado contexto, antes de deliberar acerca da prescindibilidade, ou não, de prova pericial no feito de origem, tem-se por adequado discorrer, ainda que brevemente, acerca dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, de modo a identificar se eventualmente restaram demonstrados na demanda originária.

Neste particular, cabe pontuar que o “
auxílio-acidente
”, “
de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...)
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

In casu
, os elementos dos autos revelam que o Recorrente, após sucessivas renovações, teve cessado seu auxílio-doença, anteriormente concedido em virtude de acidente de trabalho (id. 482416), sendo, por fim, reabilitado para serviço administrativo. Atrelado a esse contexto, restou atestado pelo
Médico Perito do próprio Recorrido
que o Recorrente (
I
)
possui sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho
, e, ainda, que (
II
)
houve a redução da sua capacidade laborativa, conforme se infere da prova pericial realizada administrativa na Autarquia Previdenciária Federal
(id. 482420).

À luz do regramento estabelecido na
Lei Federal nº 8.213/1991
, mais especificamente no seu
artigo 86
, “
o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Neste particular, ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo.

Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA:
EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECRETO 3048/99, ANEXO III. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA.

1.
Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade.

2.

A relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, constantes do Anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia

3.
Comprovada a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, é de ser deferido o benefício de auxílio-acidente. Precedentes desta Terceira Seção e da Terceira Seção do STJ.

(
TRF4
, EINF 5001999-84.2011.4.04.7107, TERCEIRA SEÇÃO, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 10/09/2013)

Desta feita, apenas a título ilustrativo, de modo a corroborar a percepção de que
eventual ato regulamentar não pode sobrepor-se à Lei Federal nº 8.213/1991, vindo a instituir requisito não elencado no Diploma Legal para fins de benefício previdenciário, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em sede de Recurso Repetitivo, pela impossibilidade de exigência de grau mínimo de lesão não prevista em lei, não podendo, por conseguinte, afastar a concessão do auxílio-acidente quando preenchidos os seus requisitos legais
,
in litteris:

“
EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
.

2.

O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3.
Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Na espécie, denota-se da perícia realizada na Autarquia Previdenciária Federal (id. 482420) que o Médico Perito, após responder negativamente ao quesito de que “
a sequela se enquadra nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99?
”, acabou por concluir que “
há sequela definitiva, porém não há critérios para a concessão de Auxílio-Acidente, conforme o disposto no Decreto nº 3.048/99
”, o que, entretanto, não constitui motivo suficiente ao indeferimento do benefício previdenciário, máxime porque todos seus requisitos elencados no artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, restaram reconhecidos pela perícia em comento do próprio Recorrido.

Frente ao expendido contexto, não constitui demasia realçar que “
a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos
” (STJ - AREsp 1588759/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 19/05/2020).

De igual forma, não se pode olvidar que “
o princípio da boa-fé objetiva veda a atuação contraditória da parte no desenvolvimento da relação processual (vedação de venire contra factum proprium)
” (STJ - AgRg no REsp 1212492/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014).

Na hipótese dos autos, os elementos carreados a este recurso, em relação aos quais não houve qualquer impugnação pelo Recorrido, permitem concluir, em sede de cognição sumária, que (
I
) a demanda de origem não denota a realização de prova pericial, eis que a perícia realizada pelo próprio Recorrido demonstra a presença dos requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente; (
II
) eventual dilação probatória pelo Recorrido, além de desnecessária, violaria o princípio da vedação de
venire contra factum proprium
, porquanto seria flagrantemente contraditória a sua postura de pretender produzir prova visando infirmar a sua própria perícia realizada administrativamente, em relação à qual não se apontou qualquer vício capaz de invalidá-la; e (
III
) restaram suficientemente comprovados os requisitos que permitem a concessão do benefício previdenciário em questão, o qual, a despeito de não ostentar natureza alimentar, certamente repercutirá na remuneração mensal do Recorrente, daí a possibilidade de seu deferimento em sede liminar, porquanto ninguém ignora os danosos efeitos causados pela privação de sua percepção ao longo do curso da demanda, cujo término não se sabe quando ocorrerá.

Por fim, considerando que se postulou que
“
seja concedida a TUTELA ANTECIPADA, para que seja o agravado (INSS) compelido a conceder imediatamente o benefício previdenciário do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença acidentário (espécie 91) em 04.07.2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
”,
infere-se que a hipótese permite apenas a concessão parcial do efeito ativo pretendido, pois, ao menos para fins de tutela de urgência, impõe-se ordenar que o Recorrido conceda doravante o benefício previdenciário em Recorrente, sendo certo que as parcelas devidas “
desde a data da cessação do auxílio doença acidentário
” deverão ser objeto de oportuna postulação em eventual Cumprimento de Sentença após ulterior julgamento de mérito da demanda
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO EM PARTE o efeito ativo para, afastando a necessidade de produção de prova pericial no feito de origem, determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente (espécie 91) ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na próxima remuneração salarial do Recorrente e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

Intimem-se as partes
desta Decisão.

Oficie-se com urgência ao Juízo
a quo
para ciência deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 16 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Neste particular, frisa-se novamente que restaram demonstrados todos os requisitos à concessão do auxílio-acidente, sendo certo que a relação de situações, constante do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, que dão direito a tal benefício previdenciário, traduz-se em rol meramente exemplificativo e não exaustivo.

Além disso, as especificidades do caso revelam a prescindibilidade de produção de prova pericial nos autos de origem, eis a própria perícia realizada administrativamente pelo Recorrido demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente.

Por fim, cabe consignar que eventuais parcelas vencidas anteriores ao momento em que concedido parcialmente o efeito ativo deverão ser objeto de oportuno Cumprimento de Sentença, daí porque se impõe o acolhimento apenas em parte da pretensão recursal.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
no sentido de
determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (dias) a partir da intimação do
Decisum
que concedeu em parte o efeito ativo, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na remuneração salarial do Recorrente subsequente àquela Decisão e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
, no
s termos da fundamentação retroaduzida.

Por fim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO manejado em face do
Decisum
que deferiu em parte o efeito ativo.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO IMPOSITIVA. ANEXO III, DO DECRETO Nº 3.048/1999. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONSTATADOS EM PERÍCIA REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. PARCELAS VENCIDAS A SEREM POSTULADAS EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
O auxílio-acidente, “
de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...)
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

II.

In casu
, os elementos dos autos revelam que o Recorrente, após sucessivas renovações, teve cessado seu auxílio-doença, anteriormente concedido em virtude de acidente de trabalho (id. 482416), sendo, por fim, reabilitado para serviço administrativo. Atrelado a esse contexto, restou atestado pelo Médico Perito do próprio Recorrido que o Recorrente (
I
) possui sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho, e, ainda, que (
II
) houve a redução da sua capacidade laborativa, conforme se infere da prova pericial realizada administrativa na Autarquia Previdenciária Federal (id. 482420).

III.
À luz do regramento estabelecido na Lei Federal nº 8.213/1991, mais especificamente no seu artigo 86, “
o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

IV.
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo.

V.

De modo a corroborar a percepção de que eventual ato regulamentar não pode sobrepor-se à Lei Federal nº 8.213/1991, vindo a instituir requisito não elencado no Diploma Legal para fins de benefício previdenciário, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em sede de Recurso Repetitivo, pela impossibilidade de exigência de grau mínimo de lesão não prevista em lei, não podendo, por conseguinte, afastar a concessão do auxílio-acidente quando preenchidos os seus requisitos legais (STJ - REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).

VI.
Na espécie, denota-se da perícia realizada na Autarquia Previdenciária Federal (id. 482420) que o Médico Perito, após responder negativamente ao quesito de que “
a sequela se enquadra nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99?
”, acabou por concluir que “
há sequela definitiva, porém não há critérios para a concessão de Auxílio-Acidente, conforme o disposto no Decreto nº 3.048/99
”, o que, entretanto, não constitui motivo suficiente ao indeferimento do benefício previdenciário, máxime porque todos seus requisitos elencados no artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, restaram reconhecidos pela perícia em comento do próprio Recorrido.

VII.
“
A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos
” (STJ - AREsp 1588759/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 19/05/2020).

VIII.
“
O princípio da boa-fé objetiva veda a atuação contraditória da parte no desenvolvimento da relação processual (vedação de venire contra factum proprium)
” (STJ - AgRg no REsp 1212492/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014).

IX.
Na hipótese dos autos, os elementos carreados a este recurso, em relação aos quais não houve qualquer impugnação pelo Recorrido, permitem concluir, em sede de cognição sumária, que (
I
) a demanda de origem não denota a realização de prova pericial, eis que a perícia realizada pelo próprio Recorrido demonstra a presença dos requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente; (
II
) eventual dilação probatória pelo Recorrido, além de desnecessária, violaria o princípio da vedação de
venire contra factum proprium
, porquanto seria flagrantemente contraditória a sua postura de pretender produzir prova visando infirmar a sua própria perícia realizada administrativamente, em relação à qual não se apontou qualquer vício capaz de invalidá-la; e (
III
) restaram suficientemente comprovados os requisitos que permitem a concessão do benefício previdenciário em questão, o qual, a despeito de não ostentar natureza alimentar, certamente repercutirá na remuneração mensal do Recorrente, daí a possibilidade de seu deferimento em sede liminar, porquanto ninguém ignora os danosos efeitos causados pela privação de sua percepção ao longo do curso da demanda, cujo término não se sabe quando ocorrerá.

X.
As especificidades do caso
permitem apenas acolher apenas parcialmente a pretensão recursal, pois, ao menos para fins de tutela de urgência, impõe-se ordenar que o Recorrido conceda, a partir da Decisão de efeito ativo, o benefício previdenciário ao Recorrente, sendo certo que as parcelas devidas “
desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário
” deverão ser objeto de oportuna postulação em eventual Cumprimento de Sentença após ulterior julgamento de mérito da demanda.

XI.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
no sentido de determinar ao Recorrido que conceda o auxílio-acidente ao Recorrente, na forma do § 1º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, devendo, no prazo de 05 (dias) a partir da intimação do
Decisum
que concedeu em parte o efeito ativo, empreender as providências necessárias para que ocorra a percepção do benefício previdenciário em comento na remuneração salarial do Recorrente subsequente àquela Decisão e nas demais que se seguirem, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

XII.
Agravo interno da Decisão de concessão parcial do efeito ativo julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.